Tribunal: TJDFT
Processo: 0715057-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA SUFICIENTE. RECONHECIMENTO FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. CONFISSÃO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO SUPERIOR A 9 (NOVE) ANOS. DUAS MAJORANTES. APLICAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) afastar os maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, em respeito ao Tema 150 STF; e ii) acolher a reforma da sentença para a correção da dosimetria da pena, aplicando a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, afastando, assim, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o termo médio da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 150, da repercussão geral (RE 593.818), determina que o prazo depurador quinquenal do art. 64, inciso I, do Código Penal, não se aplica aos maus antecedentes, de sorte que condenações transitadas em julgado, ainda que antigas, podem ser valoradas negativamente, desde que seja de forma fundamentada.
4. Analisadas corretamente as circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma tem admitido a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa – antecedentes, circunstâncias do crime de roubo e consequências do crime -, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima, responde à gravidade do crime.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 30, 33, §2o, "a", 59, 68, parágrafo único.